Tribunal: TJMT
Processo: 1001729-69.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001729-69.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VAGNER RAIMUNDO DA COSTA FARIAS - CPF: 031.981.841-18 (AGRAVANTE), LEANDRO MORATELLI - CPF: 094.936.709-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À CAPACIDADE DO SEGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente. A perícia oficial concluiu pela inexistência de redução da capacidade funcional para o trabalho habitual.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n.º 8.213/91, à luz do entendimento consolidado no Tema 416, do STJ, mesmo diante de laudo pericial que afasta a redução da capacidade laboral.

III.

Razões de decidir

3. O auxílio-acidente exige, além da existência de sequela, a demonstração de que houve redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.
4. O laudo pericial foi categórico ao afirmar que não há limitação funcional nem redução da capacidade para o exercício da atividade habitual.
5. O Tema 416, do STJ é inaplicável quando inexistente a redução funcional, ainda que mínima.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"O auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91 pressupõe a demonstração de redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual. A inexistência dessa redução, atestada por laudo pericial, afasta o direito ao benefício, sendo inaplicável o Tema 416 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 1º; Lei 8.213/1991, art. 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 04.10.2017; STJ, Tema 416.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por VAGNER RAIMUNDO DA COSTA FARIAS, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação n.º 1001729-69.2022.8.11.0041, que negou provimento ao recurso, nos seguintes termos (ID. 310121397):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto por VAGNER RAIMUNDO DA COSTA FARIAS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Cooperador, Dr. Marcos Aurélio dos Reis Ferreira, nos autos de n.º 1001729-69.2022.8.11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 298801363):

“Vistos, etc.

Trata-se de
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
,
proposto por
VAGNER RAIMUNDO DA COSTA FARIAS
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
ambos já qualificados nos autos.

Em síntese, aduz o autor que em razão de acidente de trabalho ocorrido em 28 de julho de 2014, que teve como consequência amputação traumática de dedo (CID. 10 – S68.1), assim requereu junto à Autarquia Previdenciária (INSS), a concessão de benefício por incapacidade, sendo-lhe concedido o benefício de auxílio-doença acidentário (NB: 607.306.408-3), no período de 12/08/2014 a 06/02/2015.

Alegou que, após a cessação da referida benesse, permaneceu com redução de seu potencial laboral, em virtude das sequelas causadas pela consolidação das lesões anteriormente evidenciadas, momento em que deveria ter ocorrido de forma automática a concessão do auxílio-acidente, o que não ocorreu no presente caso, razão do ajuizamento da presente demanda.

Com a inicial, juntou documentos (ID.73984552).

Recebida a inicial, nos termos orientação do CNJ (Recomendação Conjunta n° 01 de 15/12/2015), teor do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 03/2017 emitido pelo Coordenador do Núcleo Previdenciário da Procuradoria Federal de Mato Grosso e aparente necessidade de comprovar a redução da capacidade laborativa, determinou-se a produção de prova pericial na forma do artigo 464/CPC, conforme ID.74736306.

O INSS apresentou contestação requerendo a improcedência da ação e no caso de eventual procedência seja reduzido os valores pagos à autora a título de benefícios inacumuláveis e a dedução dos períodos em que a autora exerceu atividade remunerada. Protesta por todos os meios de prova (Id. 77046790).

Laudo pericial encartado no ID. 106911102

Devidamente intimados para manifestarem a cerca do laudo pericial juntado no ID106911102, a Requerida apresentou contestação encartada no ID.131721641. Lado outro, a parte Requerente manifestou-se no sentido de requerer seja julgado procedente os pedidos veiculados na peça inicial, conforme ID.132461204.

A lide se prende a questões de direito e de fato demonstráveis pela via documental, não havendo necessidade de produzir prova em audiência. Configura-se, portanto, a hipótese do artigo 355, inciso I CPC, razão pela qual, passo ao julgamento antecipado da lide.

Analisando as formalidades essenciais à constituição e desenvolvimento válido da relação processual, verificam-se presentes os pressupostos processuais e condições da ação. Não há questões prejudicais a serem analisadas nem vícios a serem sanados. Razão disso, passo a análise meritória.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Pois bem.

Cuida-se de ação de benefício previdenciário consistente na busca de concessão de auxílio-acidente
decorrente de acidente de trabalho
.

De início, diante dos contornos delineados na peça vestibular, que visa à concessão de benefício auxílio-acidente, é imprescindível, aclarar os aspectos legais normativos para pertinente ao caso concreto, para então, proceder à análise da possibilidade de concessão do benefício pretendido.

Segundo inteligência do artigo 59 da Lei Nº. 8.213/91, para o êxito da obtenção do benefício previdenciário na modalidade auxílio-doença
(gênero)
, necessário se faz, à presença dos seguintes requisitos cumulativos: (a.) qualidade de segurado do postulante; (b.) cumprimento da carência quando exigida para a percepção do benefício; (c.) incapacidade para o trabalho, atestada por perícia médica e; (d.) probabilidade de reabilitação para o trabalho, senão vejamos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.”

Por conseguinte, o auxílio-doença divide-se em duas espécies, quais sejam: auxílio-doença previdenciário

e
auxílio-doença acidentário
, sendo que, neste último caso, nos termos da Súmula 15 do STJ, “
compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho”
.

O benefício do auxílio-doença acidentário, também possui fundamento legal no artigo 61 da Lei Nº 8.213/91, tratando-se de benefício pecuniário de prestação continuada com prazo indeterminado e, com efeito, sujeito à revisão periódica.

Como a própria nomenclatura sugere, o benefício pode ser decorrente de acidente de trabalho propriamente dito, ou ainda doença advinda das condições de trabalho (doença ocupacional), tendo sempre como resultado a incapacidade transitória para o exercício laboral habitual.

Ao contrário do auxílio-doença previdenciário, para o êxito da percepção do auxílio-acidentário, o segurado, necessariamente, terá contraído doença com nexo causal em relação ao exercício do trabalho habitual, daí, porque, não há exigência quanto a cumprimento de carência.

No caso concreto, o Requerido pugna pela concessão de auxílio-acidente, que, ao contrário dos benefícios do auxílio-doença (previdenciário/acidentário) que possuem natureza nitidamente alimentar substitutivo ao salário,
o auxílio-acidente é o único benefício previdenciário com natureza exclusivamente indenizatória ao segurado,
que, após a consolidação de determinada lesão decorrente de acidente de trabalho de qualquer natureza, que resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O pagamento do auxílio-acidente é devido após a cessação do auxílio-doença previdenciário ou acidentário, conforme dispõe o artigo 86, § 2º, da Lei Nº 8.813891,
in verbis
:

“Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização
, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza
, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2º
O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria”. (
Destaquei
)

Tendo por limitado o campo cognitivo da lide, o disposto legal supracitado, autoriza a concessão do auxílio-acidente quando presente os seguintes requisitos cumulativos: (a.) qualidade de segurado; (b.) ter sofrido acidente de qualquer natureza; (c.) ter redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e; (d.) nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

Pois bem. Analisando o laudo médico pericial (ID.106911102), verifico que em resposta ao quesito 6, formulado pelo Juízo, o perito assim respondeu:

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta lesão consolidada clinicamente,
sem limitação em sua capacidade laborativa habitual.

Nesse diapasão, em resposta ao quesito 6, formulado pelo Requerente, o perito assim respondeu:

Quesito6. A Parte Autora consegue realizar toda e qualquer atividade laboral?

Resposta: Sim.

Por sua vez, em resposta ao quesito 8, formulado pelo Requerido, o perito assim respondeu:

8- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

Resposta:
Não constatado limitação para o exercício da atividade profissional declarada.

Nos termos apontados em resposta aos quesitos do juízo (ID.74736306),
concluiu o Sr. Perito que não constatou redução da capacidade laborativa habitual,
para o exercício da atividade profissional declarada
,
acrescentando o
expert
que: “
Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
.”

Como se nota, a parte autora não preenche os requisitos legais que permita a concessão do auxílio-acidente, inexistindo nos autos, elementos probatórios que possam ensejar a concessão do direito tutelado.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.º 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente
, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.º 8.213/91. (TJ-MT - AC: 10125097320198110041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/04/2023) (Destaquei)

Nesse sentido, o STJ:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2264542 - MT (2022/0387960-2) DECISÃO Cuida-se de agravo interposto por ADAILTON ARRUDA DO NASCIMENTO contra decisão que obstou a subida de recurso especial. Extrai-se dos autos que o agravante interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO cuja ementa guarda os seguintes termos (fl. 263): APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI N. 8.213/1991 - NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE -- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. [...] PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A concessão do auxílio-acidente deve observar os requisitos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991, ou seja,
além da lesão, a necessidade de que a sequela acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia
, sendo esse o entendimento firmado pela Terceira Seção, que detinha a competência regimental para apreciar os recursos em matéria previdenciária antes da Emenda Regimental n. 14/2011, no julgamento dos REsps n. 1.108.298/SC e n. 1.109.591/SC. [...] Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. [...] (STJ - AREsp: 2264542 MT 2022/0387960-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 09/03/2023) (
Destaquei
)

Em suma, da análise do conjunto probatório acostado nos autos, em cotejo com os pontos elencados no laudo pericial com a respectiva conclusão (ID.106911102),
concluo
que não assiste razão a parte Autora.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial. Com efeito,
EXTINGO
o processo
com resolução de mérito
, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Atento ao princípio da sucumbência, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil,
CONDENO
o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento), calculados sobre o valor da causa.

Na forma do artigo 98, §3º do CPC, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Decisão NÃO sujeita a reexame necessário.

De ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se

Com o trânsito em julgado,
arquive-se
os autos.

Marcos Aurélio dos Reis Ferreira

Juiz de Direito Cooperador.” Destaques do original.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que: “Na breve análise feita por este procurador (que não possui nenhum conhecimento na área da ortopedia), ficou demostrada a grande divergência entre os pareceres, gerando uma dúvida quanto à (in)capacidade laboral da parte autora. Em situações como essa, é necessário agir com prudência, evitando que se “empurre” para o campo de trabalho o segurado, quando na verdade o mesmo não possui condições para tanto”.

Assevera, ainda, “(...) como o Laudo Pericial apresentado junto à inicial, fica claro que a parte autora possui uma limitação/redução para o exercício de sua atividade, sendo assim, faz jus ao deferimento do benefício de auxílio-acidente (...)”.

Por essas razões, requer (ID. 300541359):

“ISTO POSTO, REQUER
o recebimento e o
PROVIMENTO
do presente recurso, com a consequentemente
REFORMA DA SENTENÇA
, nos termos da fundamentação retro, reconhecendo a lesão do autor e consequentemente que há redução da sua capacidade laborativa, deferindo o pedido ao recebimento de Auxílio-Acidente no percentual de 50%, nos termos do Artigo 86, da Lei 8.213/91, Tema 416 e Tema 862, ambos do STJ, bem como do entendimento consolidado nos Tribunais Estaduais”.

Não foram apresentadas contrarrazões, apesar de intimada (ID. 298801368).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar no presente feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 307722353).

É o relatório do necessário.

DECIDO
.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.º 8.213/91.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Ademais, sabe-se que a apreciação do recurso de forma monocrática é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante a Súmula n.º 568, do Superior Tribunal de Justiça.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou
“AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – B94”,
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, alegando que em razão de acidente de trabalho sofrido no dia 28.07.2014, percebeu auxílio-doença acidentário até a data de 06.02.2015, quando foi cessado pela autarquia previdenciária, apesar da existência de sequela consolidada que reduziu sua capacidade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
não constatou a presença de incapacidade laborativa ou redução da capacidade para a atividade habitualmente exercida (ID. 298801351).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito (ID. 298801362), concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente a demanda.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.º 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

A respeito da capacidade laboral, da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito concluiu pela inexistência redução da capacidade para o para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 298801351):

“(...)

5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.

(...)

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim. No dia 28 de julho de 2014.

(...)

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta lesão consolidada clinicamente, sem limitação em sua capacidade laborativa habitual.

(...)

10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

(...)

13 – Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos objetivos que o levaram a tal conclusão?

Resposta: Sim, entre os meses de julho de 2014 a fevereiro de 2015, conforme relatórios médicos.

(...)

Quesito4.
A Parte Autora consegue realizar todas as atividades acima citadas com o mesmo dispêndio de uma pessoa que não possua perda anatômica?

Resposta: Sim”.
Grifo nosso.

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, circunstância que impossibilita a concessão do benefício pretendido.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Além disso, não obstante a alegação da parte apelante no sentido de que foi reconhecida a existência de sequela consolidada do acidente, o
expert
foi enfático ao admitir que não há repercussão na capacidade para o exercício da atividade habitualmente exercida.

Nesse contexto, perfaz curial pontuar que a lesão passível de indenização acidentária é aquela que tem repercussão negativa na capacidade do obreiro, ou seja, que demanda maior esforço no exercício da atividade laboral, não identificada na espécie.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TRAUMA DE MEMBRO . AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I . Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra a sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente. A ação previdenciária tinha como fundamento a alegação de incapacidade laboral em virtude de sequelas decorrentes de fratura de tornozelo direito em acidente de trabalho.

II. Questão em discussão

2 . A questão em discussão consiste em verificar se o recorrente faz jus ao benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da L. 8.213/1991, em razão das sequelas do acidente, considerando a existência de laudo pericial que não constatou redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo autor.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial, produzido por médico especialista designado pelo juízo, concluiu pela ausência de redução da capacidade funcional, registrando que "não há incapacidade laborativa, nem redução de sua capacidade laborativa" conforme critérios do Anexo III do Decreto 3.048/1999 .

4. A jurisprudência consolidada no Tema 416 do STJ estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de redução da capacidade laboral, ainda que mínima. No caso concreto, o laudo foi categórico em atestar que a lesão consolidada não compromete a capacidade funcional do apelante para o exercício de suas atividades habituais.

5 . Os estudos científicos apresentados pelo recorrente, embora acadêmicos, não alteram a conclusão pericial específica ao caso, baseada em exame físico direto e na conformidade com critérios técnicos previdenciários.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido . Tese de julgamento: "O auxílio-acidente previsto no art. 86 da L. 8.213/1991 pressupõe a demonstração de redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual, sendo insuficiente a mera existência de lesão consolidada sem impacto funcional ."9

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 1º; L. 8.213/1991, art . 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416; TJ-MT, AC 0009750-18.2015.8 .11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j . 14/02/2023 (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007412620238110037, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.º 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art . 86, da Lei n.º 8.213/91”.(TJ-MT - AC: 00097501820158110002, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Recepcionista. Fratura no osso escafoide do punho esquerdo. Acidente de trajeto. Incapacidade laborativa afastada pela perícia judicial. Ação julgada improcedente. Apelo da autora. O vistor constatou haver discreta (muito leve) redução da mobilidade para flexão e extensão do punho esquerdo. Demanda por maior esforço e lesão mínima que são indenizáveis, desde que haja redução da capacidade de trabalho, situação não verificada no caso em exame. Trabalho pericial não combatido cientificamente. Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada. Ônus da prova da autora. Inteligência do art. 373, inc. I, do CPC. Aplicação do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, quanto à sucumbência. Sentença mantida. Recurso improvido”.

(TJ-SP - AC: 10716396720218260053 SP 1071639-67.2021.8.26.0053, Relator: Francisco Shintate, Data de Julgamento: 08/11/2022, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/11/2022).

Ademais, mister salientar que não se desconhece do que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.º 1.109.591/SC. Todavia, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima.

Dessa maneira, nada obstante o diagnóstico de sequela decorrente de acidente de trabalho, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”. Destaques do original.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz em síntese, que a decisão monocrática ignora os elementos probatórios constante dos autos consubstanciados no laudo médico que comprova redução de sua capacidade laborativa.

Sustenta:
“(...)
o julgamento do Recurso Repetitivo (REsp 1109591/SC), pelo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no Tema 416 em que se discutia a possibilidade de concessão de auxílio-acidente, independe do grau da incapacidade, sendo de rigor o deferimento, ainda que
mínima a redução da capacidade laborativa
”.

Salienta:
“(...)
nos exames apresentados, bem como o Laudo Pericial, fica claro que o Agravante possui uma limitação/redução para o exercício de sua atividade em decorrência da diminuição dos movimentos além da perca da mobilidade sendo assim, faz jus ao deferimento do benefício de auxílio-acidente”.

Reitera, ademais, os argumentos já apresentados quando da interposição do recurso do recurso de apelação.

Por essa razão, requer (ID. 316081389):

“
a)
Recebimento e processamento do presente Agravo Interno, para que seja reformada a sentença proferida em primeiro grau e, consequentemente sejam acolhidos os pleitos iniciais para condenar a Agravada a:

a.1
Conceder e implantar o benefício de auxílio-acidente à Agravante, sendo reconhecido o marco inicial o dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença acidentário em 06/02/2015;

a.2
Pagamento das parcelas vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas desde o primeiro marco interruptivo da prescrição, a saber, na data do Requerimento Administrativo, acrescidas de juros legais e moratórios, incidentes até a data do efetivo pagamento

b)
Seja intimada a Agravada para, querendo, apresentar manifestação ao Agravo Interno, no prazo legal de 15 (quinze) dias;

c)
Seja realizado o Juízo de Retratação, conforme art. 1.021, §2º, do CPC;

d) No caso de permanecer os termos da Decisão Monocrática, seja remetido o presente Agravo Interno ao julgamento pelo Órgão Colegiado”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 329330863).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por VAGNER RAIMUNDO DA COSTA FARIAS, contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.º 1001729-69.2022.8.11.0041, que negou provimento ao recurso.

Extrai-se do processado que a parte agravante interpôs “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na
“
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – B94
”,
por não estarem satisfeitos os requisitos legais previstos nos artigos 42, 59 e 86, da Lei n.º 8.213/91.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final."

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

"Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)"

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ressalta-se que a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, pois o laudo pericial demonstraria a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, o que, segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416, seria suficiente para a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Contudo, examinando detidamente os autos, verifico que a decisão monocrática não merece reparos, uma vez que fundamentou-se corretamente na análise do conjunto probatório, especialmente no laudo pericial que concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa do agravante.

Para melhor compreensão da controvérsia, necessário destacar que o auxílio-acidente está disciplinado no artigo 86 da Lei n.º 8.213/91, que estabelece:

"Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que são requisitos para a concessão do auxílio-acidente: a) a qualidade de segurado; b) a ocorrência de acidente de qualquer natureza; c) a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de sequelas consolidadas do acidente.

No caso em análise, o ponto controvertido reside especificamente no terceiro requisito, ou seja, na existência ou não de redução da capacidade laborativa do agravante para o trabalho que habitualmente exercia.

O agravante argumenta que o laudo pericial confirmaria a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, o que seria suficiente para a concessão do benefício, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 416.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.º 1.109.591/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 416):

"Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão."

Todavia, a questão central no presente caso não é o grau de redução da capacidade laborativa, mas sim a própria existência dessa redução, que não foi constatada pelo perito judicial.

Conforme se depreende do laudo pericial, o expert foi categórico ao afirmar que o agravante "
apresenta lesão consolidada clinicamente, sem limitação em sua capacidade laborativa habitual
"
(ID 298801351). Ademais, ao responder ao quesito 4, o perito afirmou que o agravante consegue realizar todas as atividades igual a pessoa que não possua perda
“anatômica
”.

Ainda, na conclusão do laudo, o perito foi enfático ao declarar que "
não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual"
da parte agravante.

Dessa forma, diferentemente do que alega a parte agravante, o laudo pericial não confirmou a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, mas, ao contrário, atestou expressamente a ausência de qualquer redução.

Nesse contexto, o entendimento firmado pelo STJ no Tema 416 não se aplica ao caso concreto, pois tal tese pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, o que não foi constatado na hipótese dos autos.

Importante salientar que, embora a parte agravante tenha sofrido acidente de trabalho que resultou na amputação de parte do seu dedo, tal fato, por si só, não implica necessariamente em redução da capacidade laborativa. É imprescindível que a sequela decorrente do acidente cause efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, o que não foi constatado pelo perito judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que o auxílio-acidente não visa indenizar a mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas sim a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1. De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte no julgamento do REsp n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido."

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017)”.

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA - REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 - NÃO PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86 da Lei nº 8.213/91."

(TJMT - AC 1001741-26.2023.8.11.0037, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025)”.

Portanto, considerando que o laudo pericial foi conclusivo quanto à inexistência de redução da capacidade laborativa do agravante, não há como acolher a pretensão recursal.

Por fim, os argumentos trazidos no presente recurso não são suficientes para modificar os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025